Tribunal: TJES
Processo: 5007405-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Petição de Herança
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007405-37.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THATYANE CLEMENTE SAGRILO

AGRAVADO: LEONENSE SAGRILO e outros (5)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007405-37.2022.8.08.0000

AGVTE:
THATYANE CLEMENTE SAGRILO

AGVDOS:
LEONENSE SAGRILO e OUTROS

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE FAMÍLIA – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. PRESENÇA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. RECURSO PROVIDO.

I – Nos termos do que dispõe o artigo 496 do Código
Civil, é
anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.

II – A anuência se estende aos filhos do descendente que tenha falecido antes do termo de alienação.

III – Noticiada a possível fraude na alienação de imóvel de ascendente para descendente, a averbação na matrícula do imóvel para obstar a continuidade do negócio jurídico é medida de cautela.

IV – Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, os Desembargadores da C. QUARTA CÂMARA CÍVEL, por unanimidade, decidem conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007405-37.2022.8.08.0000

AGVTE:
THATYANE CLEMENTE SAGRILO

AGVDOS:
LEONENSE SAGRILO e OUTROS

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela autora, aqui recorrente.

Segundo ela, os genitores e irmãos de seu falecido pai estariam promovendo uma simulação de venda do único imóvel que seria objeto de herança sem que fosse incluída a sua quota parte, razão pela qual pretende a declaração de nulidade do ato, sob pena de ser prejudicada.

O magistrado entendeu que não estariam presentes os requisitos para a concessão do pedido.

Pois bem.

De plano, entendo que assiste razão a recorrente.

E assim digo, primeiro, porque a decisão objurgada é deveras sucinta, beirando quase a ausência de fundamentação, dado o seu caráter genérico, situação que reforça a necessidade de melhor enfrentamento nesta Corte.

O segundo motivo decorre da necessidade de se evitar o agravamento da situação da recorrente.

Ora, por um simples compulsar dos autos é possível perceber que a situação relatada é potencialmente prejudicial a autora/agravante, uma vez que estaria diante de um suposto negócio jurídico de venda de bem pertencente aos seus avós paternos para os seus tios (irmãos do seu falecido pai), sem que fosse comunicada sobre o assunto, o que era de rigor.

O fato é inclusive reconhecido por uma de suas tias que peticiona nos autos aquiescendo com a possível ilegalidade existente no negócio jurídico em comento.

Demais disso é possível perceber pela petição de contrarrazões que os demais tios da recorrente tem ciência da eventual fraude, na medida em que o argumento por eles trazido para rechaçar a tese recursal é de que o caso seria de anulabilidade e não nulidade, como sustenta a recorrente.

Ocorre que independentemente da nulidade ou anulabilidade, certo é que o direito da recorrente encontra-se em risco.

Pelo que se percebe, estão presentes os requisitos que são capazes de culminar no acolhimento do pedido de antecipação da tutela requerida na exordial, qual seja o fumus boni iuris decorrente dos elementos probatórios e do periculum in mora, haja vista que possibilitado a continuidade das averbações e registros, a situação em tela poderá ser agravada demasiadamente.

Os fundamentos trazidos pela recorrente encontram guarida no seio jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE SUCESSÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA.
COMPRA E VENDA DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS DESCENDENTES. NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO. SENTENÇA MANTIDA. É ANULÁVEL A ALIENAÇÃO DE BENS DE ASCENDENTE A DESCENDE
N
TE,
SEM O CONSENTIMENTO DOS DEMAIS HERDEIROS, NOS TERMOS DO ARTIGO 496, DO CÓDIGO CIVIL.
NO
CASO, RESTOU COMPROVADA A AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS NA REALIZAÇÃO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE MEAÇÃO REALIZADA PARA UM DOS DESCENDENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50001358620158210115, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em: 20-11-2023)

Destarte, considerando que a agravante cumpre os requisitos necessários, a concessão da tutela recursal é medida imperiosa.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para determinar a indisponibilidade do imóvel objeto de alienação, ratificando a decisão do id nº 4613455.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)